Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707433-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO DUPUY HERMES, MULTIGRAIN S.A. APELADO: MULTIGRAIN S.A., DIEGO DUPUY HERMES D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se a parte apelante, para, caso tenha interesse, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre a derradeira petição juntada pela apelada, acompanhada de documentos. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator